Tribunal: TJES
Processo: 5004021-68.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenizações Regulares
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004021-68.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN RAIMUNDI VALFRE
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5004021-68.2025.8.08.0030

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: RENAN RAIMUNDI VALFRE

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO (IAS). PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO TEMPESTIVO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DECISÃO FINAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL REJEITADA. MÉRITO DO IRDR Nº 5005268-14.2024.8.08.0000 JULGADO PELO TJES. DESNECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO. BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO COM BASE NO DIA/SUBSÍDIO. ADEQUAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO À LUZ DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA ENTRE A LEI ESTADUAL Nº 8.279/2006 E A LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando o recorrente ao pagamento de diferença pecuniária na Indenização por Acidente em Serviço (IAS) devida ao autor, recalculada com base no dia/subsídio correspondente aos 284 dias de afastamento decorrente de lesão sofrida em serviço, totalizando R$ 23.493,58.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) a necessidade de suspensão do feito em virtude do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000; (ii) a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança; e (iii) se a base de cálculo para a apuração da Indenização por Acidente em Serviço deve ser calculada de acordo com a modalidade dia/soldo ou dia/subsídio.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Rejeita-se a preliminar de suspensão processual porquanto o mérito do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 já foi julgado pelo Tribunal Pleno do TJES, definindo a tese vinculante sobre a matéria, de modo que a interposição de recursos sem efeito suspensivo ativo não obsta o julgamento dos feitos individuais em trâmite. 2. Afasta-se a prejudicial de prescrição quinquenal, uma vez que o autor comprova que deduziu requerimento administrativo tempestivo em 04/04/2020 contra o ato de pagamento em desconformidade realizado em janeiro de 2020. O requerimento suspende a prescrição e, inexistindo nos autos prova de que o Estado tenha proferido decisão final na via administrativa, presume-se suspenso o prazo até a presente data. Precedente do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp: 298326 SE). 3. No mérito, a base de cálculo da IAS criada pela Lei Ordinária nº 8.279/2006 deve observar o regime remuneratório a que está submetido o militar acidentado, aplicando-se o dia/subsídio nos casos em que o servidor é remunerado sob esse molde (Lei Complementar nº 420/2007), dado o caráter unificador de tal verba.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 4º do Decreto nº 20.910/32; Artigo 1º, inciso I, da Lei Estadual nº 8.279/2006; Lei Complementar Estadual nº 420/2007; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95; Artigo 982, § 5º, do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

RENAN RAIMUNDI VALFRE ajuizou ação de cobrança de diferenças de indenização por acidente em serviço em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Sustenta ser Soldado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo e relata que, em 30/07/2018, sofreu acidente em serviço durante perseguição policial na localidade de Santo Hilário, em Linhares, o qual resultou em lesão no joelho esquerdo e em seu consequente afastamento das funções militares por 284 dias. Informa que a Administração Militar reconheceu o acidente como ocorrido em serviço, mas efetuou o pagamento da indenização utilizando equivocadamente como base de cálculo o soldo no valor diário de R$ 416,01, quando o correto seria adotar o valor do subsídio mensal correspondente a R$ 2.933,18. Pleiteia a condenação do réu ao pagamento da diferença histórica salarial apurada, no montante de R$ 23.493,58.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a necessidade de suspensão do processo em virtude da afetação do tema ao IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000 e a prejudicial de prescrição quinquenal da pretensão de cobrança. No mérito, defendeu a estrita legalidade da utilização do soldo como base de cálculo por ausência de previsão legal específica quanto ao subsídio.

A sentença de id. 19557851 julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem rejeitou as preliminares e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento da diferença pecuniária pleiteada de R$ 23.493,58, acrescida de juros e correção monetária na forma da lei, sob o fundamento de que o cálculo do benefício deve observar o regime remuneratório do subsídio a que está submetido o militar acidentado.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso inominado (id. 19557852). Em suas razões de recorrer, reitera os argumentos de suspensão processual e de prescrição da pretensão, e, no mérito, sustenta a legalidade do cálculo no soldo e a violação ao princípio da legalidade estrita e da separação de poderes. O recorrido ofereceu contrarrazões ao id. 19557853, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do julgado monocrático.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado.

Da preliminar de suspensão do processo.
Rejeito o requerimento de sobrestamento processual fundado na pendência de julgamento do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000.

O citado incidente de resolução já foi julgado em definitivo pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), restando consolidada a tese vinculante aplicável ao caso. Ademais, a interposição de recursos desprovidos de efeito suspensivo ativo não constitui óbice para o julgamento das demandas individuais nesta sede recursal.

Nesse sentido, alinham-se os precedentes das Câmaras Cíveis deste egrégio Tribunal de Justiça:

“Tampouco é caso de sobrestamento do feito em virtude da determinação do Relator no bojo do IRDR nº 5005268-14.2024.8.08.0000, pois já houve o julgamento de mérito do Incidente com a definição da tese nos exatos termos do que julgado no acórdão embargado” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00155402220208080024, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível).

Logo, não merece amparo a referida preliminar de suspensão.

Da prejudicial de prescrição quinquenal.
A prejudicial de prescrição arguida pelo Estado do Espírito Santo também deve ser rechaçada.

In casu
, embora o ato gerador do direito ao pagamento (janeiro de 2020) tenha ocorrido há mais de cinco anos do ajuizamento da ação (abril de 2025), o autor comprova que se insurgiu de forma tempestiva na via administrativa. O documento de id. 19557839 - Pág. 6 e id. 19557840 atesta a interposição de requerimento administrativo específico de recálculo datado de 04/04/2020, o qual tem o condão de obstar a fluência do prazo prescricional.

De acordo com o artigo 4º do Decreto nº 20.910/32, o requerimento administrativo suspende o prazo prescricional até a decisão final da administração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado sobre a matéria:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o requerimento administrativo formulado dentro do prazo prescricional suspende a fluência daquele lapso” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 298326 SE 2013/0040278-9, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 28/11/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/12/2017).

A parte recorrente não demonstrou a data em que proferiu decisão sobre o requerimento administrativo do autor, presumindo-se, assim, que o prazo permanece suspenso. Inexistindo prova de que houve decisão administrativa final com notificação do interessado, conclui-se pela inocorrência da prescrição.

Assim, rejeito a prejudicial.

Do mérito.
No mérito, a respeitável sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos fáticos e jurídicos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A Lei Ordinária nº 8.279/2006, ao criar a Indenização por Acidente em Serviço (IAS), foi editada anteriormente à instituição da modalidade de remuneração por subsídio implantada pela Lei Complementar nº 420/2007. Por essa razão histórica, não era factível que o texto de 2006 expressasse o subsídio como base de cálculo, haja vista que tal modalidade ainda não existia no ordenamento estadual militar.

Ocorre que, interpretando-se teleologicamente as referidas normas, depreende-se que o legislador pretendeu indenizar o militar proporcionalmente ao valor do seu dia de trabalho durante o período de licença médica, recompondo o seu valor remuneratório.

Com a transição imposta pela Lei Complementar nº 420/2007, que unificou o antigo soldo e as gratificações em parcela única sob a forma de subsídio, a interpretação lógico-sistemática impõe que a base de cálculo da IAS passe a observar o dia/subsídio dos servidores submetidos a esse regime, sob pena de esvaziamento da finalidade compensatória da lei e manifesta ofensa ao princípio da proporcionalidade.

Ao determinar o pagamento na modalidade dia/subsídio, o Poder Judiciário não atua como legislador positivo, mas limita-se a adequar a base de cálculo de forma harmônica com as leis estaduais em vigor.

O entendimento encontra-se plenamente alinhado à jurisprudência pacífica do Pleno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES):

“3. O acórdão embargado está em conformidade com a tese firmada pelo Tribunal Pleno no IRDR nº 100, que determina que a base de cálculo da IAS deve observar o regime remuneratório do militar acidentado, aplicando-se o subsídio nos casos em que o servidor é remunerado dessa forma. 4. A Lei Complementar Estadual n.º 420/2007 e a Lei Estadual nº 8.279/2006 exigem interpretação lógico-sistemática, de modo que a IAS reflita com precisão o valor do dia de trabalho do militar, o que é melhor atendido pelo uso do subsídio, dado seu caráter unificador das verbas remuneratórias. 5. O subsídio, ao servir de base para o cálculo da IAS, preserva o princípio da proporcionalidade, garantindo que o militar seja compensado de forma justa, evitando que a indenização seja inferior ao valor efetivamente correspondente à sua remuneração. 6. A interpretação restritiva que utiliza o soldo como base de cálculo ignora a evolução do regime remuneratório e viola os princípios de isonomia e adequação, ao criar disparidade no tratamento de servidores militares com diferentes regimes de remuneração. 7. A aplicação do subsídio na base de cálculo da IAS alinha o ordenamento jurídico à estrutura remuneratória vigente, garantindo que a indenização cumpra sua finalidade de recompor o servidor pela perda de dias de trabalho, respeitando os princípios da justiça e da segurança jurídica” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00091267120218080024, Relator: VANIA MASSAD CAMPOS, 1ª Câmara Cível).

No caso concreto, o contracheque de janeiro de 2020 (id. 19557841) atesta o valor do subsídio recebido pelo autor (R$ 2.933,18), enquanto as parcelas de indenização foram indevidamente quitadas com base no soldo de R$ 416,01.

O autor demonstrou o prejuízo e apresentou planilha discriminada de cálculo na qual apurou as diferenças remanescentes no valor histórico de R$ 23.493,58, o qual não foi objeto de impugnação específica pelo réu, restando escorreita a sua homologação pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, constatada a regularidade do direito de readequação da IAS ao dia/subsídio e a exatidão dos cálculos de diferenças apresentados, impõe-se a integral manutenção da sentença de procedência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a respeitável sentença de id. 19557851 por seus próprios e jurídicos fundamentos fáticos e de direito, acrescidos dos termos da fundamentação do voto deste relator.

Por força da sucumbência recursal, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, com fulcro no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95. Isento o recorrente de custas por força de lei.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)